Tribunal: TJDFT
Processo: 0739820-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Lúcia Rosa Ávila contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 108638518 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal em desfavor da ora agravante para pagamento de crédito relativo a honorários advocatícios de sucumbência (autos 0701733-07.2018.8.07.0018), ao analisar a impugnação apresentada pela devedora em razão da penhora de valores em sua conta corrente, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta do BANCO DO BRASIL, na quantia de R$ 1.086,79. Em razões recursais (Id 31394282), a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça sob a alegação de ser “hipossuficiente financeiramente, não tendo condições para recolher custas e despesas processuais, honorários advocatícios e de peritos e demais gastos”. Diz que os valores bloqueados em suas contas bancárias agravaram substancialmente sua condição financeira. Argumenta sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária via sistema SisbaJud e sobre os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: a o conhecimento do recurso; b a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50 c/c o CPC; c o provimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar o desbloqueio do valor da quantia de R$ 1.086,79 (mil e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) ; d No mérito, requer a liberação total da quantia bloqueada na conta da requerente; e caso julgada devida, a intimação do agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias úteis; f o provimento do recurso, para que a respeitável decisão seja cassada e seja deferido o destaque dos honorários contratuais; g a procedência do pedido (...) Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e determinou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção (Id 31552167). O ato foi disponibilizado no DJe em 17/12/2021 (Id 31620598). A agravante, em petição juntada em 10/2/2022, apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal (Ids 32565838, 32565840 e 32565841). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 31552167, foi determinado à agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. A agravante tomou conhecimento da decisão mediante disponibilização no DJe, consoante a certidão de Id 31620598, mas permaneceu inerte durante o prazo fixado. Fez, assim, precluir a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal no prazo concedido. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Como consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante é medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. A comprovação tardia do pagamento do preparo não desfaz a preclusão ocorrida. É relevante não confundir os prazos processuais concomitantemente deflagrados com a disponibilização da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de comprovação do preparo recursal sob pena de deserção do agravo de instrumento. Em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, o prazo é de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo interno; no tocante à determinação de comprovação do preparo recursal sob pena de deserção, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação do comprovante de pagamento da taxa judiciária. Decorrido integralmente o prazo de cinco dias úteis, ocorrerá a preclusão para a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, embora ainda haja prazo para a interposição do agravo interno. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, art. 1.000 e art. 1.007, todos do CPC, e art. 87, III e IX, ambos do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Comunique-se ao i. juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.